Tribunal: TJDFT
Processo: 0700379-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700379-39.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE DELCY MARTINS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ROSEANY SOUZA DA PAIXAO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Instado a realizar o pagamento de custas processuais (ID 32073139), o apelante pleiteou a prorrogação de seu prazo (ID 32254477), em virtude de ter contraído o vírus da Covid-19, conforme documento de comprovação juntado aos autos (ID 32254478). Diante do contexto da pandemia instaurada pelo novo Coronavírus e de eventuais dificuldades advindas desse período de exceção, concedo o prazo de 5 dias para que a parte comprove o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 1.007 e inciso III do art. 932, ambos do Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador